Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006859-09.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL DMARS LTDA - ME RECORRIDO: NADJA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ABANDONO PELO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve a extinção do processo de execução, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em decorrência do abandono do processo pelo credor. 2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário Justiça, em observância à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC. 3. No presente caso, diante da ausência de manifestação pela parte, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do credor, com a advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 4. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução os dispositivos regentes do procedimento comum. 4.1. Em virtude da ausência de previsão específica no processo de execução para as hipóteses de abandono, pelo credor, é possível a aplicação subsidiária da regra prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil, afirmando que a extinção do processo por abandono da causa foi decretada de ofício pelo juízo, sem o prévio requerimento da parte ré. Enfatiza que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Pede a reforma do acórdão combatido e o regular prosseguimento da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 485, §6o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário Justiça, em observância à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC. Na hipótese em exame verifica-se que houve a intimação do primeiro despacho por meio do Diário de Justiça Eletrônico aos 9 de fevereiro de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 63449981. Diante da ausência de manifestação nos autos, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do representante da sociedade empresária Centro Educacional DMARS Ltda - ME, aos 9 de maio de 2024, com a advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC (Id. 63449983). Verifica-se que o aviso de recebimento remetido para o mesmo endereço declinado pela sociedade empresária apelante na petição inicial retornou com o motivo devolução por endereço desconhecido (Id. 63449985), nos termos da certidão referida no Id. 63449986. A sentença (Id. 63449988) que extinguiu a relação jurídica processual foi proferida aos 10 de junho de 2024, por “abandono da causa”, pois a demandante, ora recorrente, não atendeu às determinações constantes nas certidões referidas no Id. 63449980 e Id. 63449983. Assim, constata-se que a inércia do credor levou à extinção do processo nos termos do artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que diante da certidão referida no Id. 63449983, foi devidamente atendido o requisito previsto no art. 485, § 1o, do CPC. Quanto ao mais, convém salientar que nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução as normas jurídicas alusivas ao procedimento comum. Aliás, como não há previsão específica, no processo de execução, para as hipóteses de abandono do credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, do CPC. (...)Assim, mostra-se correta a sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil, diante do abandono do processo, pelo credor, por mais de 30 (trinta) dias. (ID 66778758). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028